Tribunal: STF
Processo: RHC 260125
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Henri Neves de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 971.888/SP, Relator o Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS).



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e V, e § 2ºA, I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do CP, e no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 18 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 46 dias-multa.



    Neste recurso, alega-se, em síntese, que o fato de o habeas corpus ter sido utilizado como substitutivo de recurso próprio não é argumento válido para não conhecer da impetração no STJ.



    Argumenta-se, ainda, que há flagrante ilegalidade que justifica a concessão da ordem de ofício, uma vez que foram aplicadas em cascata causas de aumento de pena sem fundamentação idônea.



    Requer-se, ao final:



    “a) O presente recurso ordinário constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    b) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    c) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dando-lhe provimento, AINDA QUE PARCIAL, para determinar à autoridade coatora que realize a devida análise do mérito do mandamus impetrado;”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Roubo majorado e organização criminosa. Condenação. Cumulação das majorantes do crime de roubo do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Fundamentação idônea. Ausência de constrangimento ilegal. 



    – Requer-se o não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO EM CASCATA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS PARA O CRIME DE ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado diretamente pelo paciente, no egrégio STJ. A impetração alegava nulidade no reconhecimento pessoal, realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, e pleiteava redimensionamento da pena. A decisão agravada entendeu inexistir flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do agravante está fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico feito sem observância do art. 226 do CPP; e (ii) examinar se a dosimetria da pena incorreu em ilegalidade ao aplicar cumulativamente causas de aumento sem fundamentação adequada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Não se deve conhecer do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 



    4. A decisão agravada concluiu que a autoria delitiva foi demonstrada por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial, além do reconhecimento realizado em sede policial, afastando a tese de condenação fundada exclusivamente em prova ilícita. 



    5. A Corte reafirma que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem as formalidades legais, pode ser considerado válido quando corroborado por provas independentes obtidas em juízo, conforme entendimento pacífico do STJ. 



    6. A reavaliação da autoria com base em suposta nulidade do reconhecimento demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. 



    7. Quanto à dosimetria da pena, a aplicação cumulativa das majorantes (concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e uso de arma de fogo) foi devidamente fundamentada, com destaque para a elevada gravidade da conduta, praticada por cerca de dez agentes armados. 



    8. A jurisprudência do STJ autoriza a aplicação do critério sucessivo ou “efeito cascata” para o cálculo das causas de aumento, desde que haja fundamentação concreta, como ocorreu no caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, tem-se recurso ordinário em habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que não conheceu de impetração. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.



    Nesse sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10-04-2023  PUBLIC 11-04-2023 – grifei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)   



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Ademais, não se verifica a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que seja concedida a ordem de ofício.



    Com efeito, o Relator no STJ fez constar de seu voto:



    “Passado esse ponto, quanto ao pleito de redimensionamento da pena, não há qualquer ilegalidade ou teratologia nas palavras utilizadas pelo Tribunal de origem e, como se sabe, o redimensionamento da pena em sede de habeas corpus ou recurso especial é medida excepcional.



    (...)



    Logo, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia e, tendo sido respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como a jurisprudência dessa Corte Superior, não há que se falar em concessão da ordem de ofício. 



    À mesma conclusão chegou o Ministério Público Federal em seu parecer, cujos trechos abaixo transcritos passam integrar essa decisão (e-STJ fls. 144/148):



    (...)



    Quanto à dosimetria a pena, este é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. Assim, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. Nota-se dos autos que a terceira fase da dosimetria destacou a presença de significativa quantidade de agentes, mediante utilização de arma de fogo, demonstrando, concretamente, a maior reprovação da conduta. Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado. Colhe-se (fls. 126-127): “O aumento maior nesta fase, de metade, encontra-se devidamente fundamentado na r. sentença. Como bem anotou a ilustre magistrada, as vítimas afirmaram que cerca de dez agentes participaram do delito, sendo certo que todos estavam armados. A majoração, pois, fica mantida. [...] Na terceira fase, considerando que a organização era armada, a reprimenda foi elevada em ½, perfazendo 5 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 16 dias- multa, no piso mínimo.” Por todo o exposto, ausente flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal e concessão da ordem de ofício (...)”



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Ainda segundo o entendimento da Corte,  



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente